Tribunal: STF
Processo: RE 1383369
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 69):



    “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA – ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/11 – PENALIDADES MAIS GRAVOSAS QUE A PREVISTA NO CTB – OFENSA AO ART. 22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG, DO STF E DO STJ – COBRANÇA DE DESPESAS COM DIÁRIA E REMOÇÃO – DESCABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Tendo a União, através de lei federal (CTB), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, pelo que não pode lei estadual impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem. Precedentes do órgão Especial deste Tribunal, do STF e do STJ.



    2. Com efeito, eventualmente, configurada a infração de trânsito de transporte remunerado de passageiros sem licença do órgão competente, deve ser aplicada ao requerente, uma única vez, a multa no valor estipulado pelo órgão federal competente, com fincas no art. 231, VIII, do CTB.



    3. Confirmar a sentença no reexame necessário.”



    No RE (Doc. 86), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS apontam violação ao art. 22, XI, da Carta Magna, alegando, em suma, a legalidade e constitucionalidade da multa prevista no art. 6º, I, da Lei Estadual 19.445/2011, bem como a remoção do veículo, pois:



    (a) “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (fl. 6, Doc. 86);



    (b) “tanto a Lei 19.445/11 como o próprio Código de Trânsito Brasileiro estão em consonância com a Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas” (fl. 7, Doc. 86); e



    (c) “a Lei Estadual n. 19.445/11 ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG e apreensão do veículo como penalidade administrativa pelo exercício do poder de polícia, está em sintonia com o Código de Trânsito que, da mesma forma, prevê tal sanção, bem como sua aplicação pelos Estados Membros” (fl. 8, Doc. 86).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até o julgamento do mérito do RE 661.702/DF, Tema 546, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 90)



    Após julgamento do referido precedente paradigma, em juízo de adequação, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 80):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RE Nº. 661.702/DF - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 – SANÇÃO POLÍTICA – INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. O e. STF reconheceu, quando do julgamento do RE nº. 66.702/DF, a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    2. A ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucional norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    3. Em juízo de retratação, reformar parcialmente a sentença no reexame necessário.”



    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 100).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Juízo a quo para decidir a controvérsia (fls. 2-10, Doc. 80):



     



    “Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Maria Aparecida Ferreira de Oliveira em face de ato imputado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG e do Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais, alegando, resumidamente, que a parte Impetrante no dia 03/05/2018, no decorrer de uma viagem, teve seu veículo de placas HNH-2572, apreendido por fiscais do DEER/MG, sob a suposta alegação de que estaria ‘realizando transporte remunerado de pessoas sem autorização do DEER/MG’, como se infere dos conforme TERMO DE APREENSÃO E REMOÇÃO em anexo, com base na Lei Estadual 19.445/2011, em anexo, em determinar a apreensão e, vincular, a liberação do veículo apreendido, ao pagamento da multa prevista na citada lei, bem como despesas com transbordo de passageiros, estadia e reboque do veículo, quando na verdade existe idêntico regulamento no Código de Transito Brasileiro, cujos procedimentos vem sendo rechaçados por nossos Tribunais.” Asseverou, ainda, que “a teor do que prescreve o art. 231, VII, do CTB, não se revela lícito apreender tal veículo, haja vista que a legislação federal impõe como penalidade a mera RETENÇÃO dos mesmos, não podendo o legislador estadual impor penalidade diversa e mais gravosa, como o é, desenganadamente, a pena de APREENSÃO. Tampouco poderia o DEER/MG condicionar a liberação do veículo ao pagamento de encargos diversos, pois esta atitude configura meio coercitivo de cobrança, o que é totalmente rechaçado pela jurisprudência pátria.” 



    Liminar parcialmente deferida às fls. 99/103, “determinando a liberação do seu veículo de placa HNH-2572, independentemente do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. Determino, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de apreender o referido veículo de propriedade da impetrante, sob pena de multa a ser arbitrada no caso de descumprimento, bem como afastando a incidência do § 1º do art. 7º da Lei Estadual nº. 19.455/11, consistente em condicionar a liberação do veículo ao pagamento de encargos decorrentes do ato administrativo.” 



    Informações às fls. 134/135. 



    A sentença de fls. 195/200, concedeu em parte a segurança, determinando às autoridades coatoras que procedam verbis: “a liberação do veículo da Parte Impetrante, de placas HNH-2572, independentemente do pagamento de ‘multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada’ (art. 7º, § 1º, da Lei 19.445/11). Determino, ainda, que as Autoridades Coatoras se abstenham de aplicar as penalidades da Lei 19.445/2011, mais especificadamente as penalidades de apreensão e a multa de 500 UFEMGS da Lei 19.445/11 aos veículos da Impetrante, afastando, assim, a incidência do art. 6º, I e II e art. 7º, § 1º, ambos da Lei 19.445/11, bem como, em caso de retenção do veículo sob o argumento de violação da Lei Estadual 19.445/11e posterior alegação de violação de ato normativo diverso (Decreto 44.035, Lei 9.503/97), determino que se abstenham de reter o veículo além do tempo estritamente necessário a sanar eventual irregularidade, além de que se abstenham de condicionar a liberação dos veículos ao pagamento de quaisquer despesas, tais como multas, transbordo, remoção, estadia/taxa de permanência. Na oportunidade, ressalto que apesar da liberação do veículo ocorrer independentemente do pagamento da multa, o Impetrante não fica eximido de um posterior adimplemento da mesma nos moldes do CTB, tendo em vista que somente a apreensão do veículo é ilegal, estando a penalidade de multa prevista no CTB.” 



    Processo distribuído por sorteio (fl. 253). 



    Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinando “pela CONFIRMAÇÃO da sentença...”. 



    Em acórdão de fls. 268/283, esta c. 8ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, confirmou a sentença no reexame necessário. 



    Ocorre que, interposto Recurso Extraordinário, decidiu o em. 1º Vice-Presidente deste eg. Tribunal: “(...) O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), reconheceu a repercussão geral da matéria em debate (...). No julgamento em questão, o STF concluiu pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº 239/92, em virtude do disposto no artigo 30, V, da Constituição da República, que estabelece a competência do Município para „organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial'. Considerou, para isso, que a infração ali prevista tem âmbito distinto daquela que consta do artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, registrando que, enquanto aquela tem por fim tutelar a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, esta visa à segurança do trânsito, ‘no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital.’ (fl.14) Após detida análise do acórdão proferido no julgamento do RE nº 661.702/DF, esta Vice-Presidência passou a admitir os recursos que versam sobre o mesmo assunto, por entender que a matéria neles tratada parecia não haver sido alcançada pela tese fixada no tema nº 546, firmada, exclusivamente, sob a ótica da competência legislativa do ente municipal. Nas decisões proferidas por esta Vice-Presidência, em que foi emitido juízo positivo de admissibilidade, ficou registrada a peculiaridade do caso, em que se discute a constitucionalidade de lei estadual promulgada com vistas à prevenção do transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no âmbito do Estado de Minas Gerais, e a hipótese de que a matéria objeto dos recursos não tivesse sido alcançada pela tese fixada no julgamento do Tema nº 546. Na ocasião, ressaltou-se também a impossibilidade de se aplicar, pelo mesmo motivo, o Tema nº 430 (ARE nº 639.496/MG), cuja tese fixada foi no sentido de que “é incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município” (grifo nosso). Não obstante, os ministros-relatores do STF, em análise das decisões admitidas por esta Vice-Presidência, vêm determinando a devolução dos autos a este Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral em casos em que se discute a constitucionalidade da legislação do Estado de Minas Gerais. (...) Ante o exposto, considerando que o recurso preenche, quanto à matéria submetida à repercussão geral, os requisitos necessários ao juízo de retratação, determino, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, o encaminhamento destes autos ao Órgão Julgador, para que possa reapreciar a questão, conforme solução que reputar cabível na espécie.” 



    Revelam os autos que Maria Aparecida Ferreira de Oliveira impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar em face de ato imputado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG e do Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo a MMª. Juíza de primeiro grau concedido parcialmente a segurança, o que implicou o reexame necessário da sentença. 



    Delimitada a controvérsia, verifica-se que, em 19/05/2020, fora publicado o v. acórdão relativo ao RE nº. 661702, em que o e. STF decidiu: 



    Decisão O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.



     



    Extrai-se da ementa do referido acórdão:



     TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19- 05-2020) 



    Afere-se, portanto, que o e. STF reconheceu a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Ainda nesse ponto, imperioso esclarecer que a ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. 



    Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucionalidade norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Nesse norte, dispõe o artigo 6º da Lei Estadual nº. 19.445/11 e o artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), respectivamente: 



    […]



    Portanto, mostra-se inconstitucional a penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, não porque difere do Código de Trânsito Brasileiro, mas sim porque se trata de sanção política, conforme assentado pelo e. STF. 



    Nesse sentido, passou a decidir este eg. Tribunal: 



    […]



    Mediante tais considerações, em juízo de retratação, REFORMO PARCIALMENTE a sentença no reexame necessário, tão somente, para conceder parcialmente a segurança, para afastar a penalidade de apreensão de veículo/condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    O acórdão recorrido seguiu essa diretriz, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente